Tribunal: TJDFT
Processo: 0733269-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
CIVIL e direito do consumidor. aÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. ente condominial. COBERTURA. DESMORONAMENTO DE PARTE DA FACHADA. QUEDA DE GRANITO E VIDROS. DANOS A VEÍCULOS ESTACIONADOS NO ESTACIONAMENTO EXTERNO DO CONDOMÍNIO. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS NÃO ABRANGIDOS PELO CONTRATADO. PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE. CONTRATAÇÃO APERFEIÇOADA. ACEITAÇÃO PELA SEGURADORA. ÁLEA COMPREENDIDA NOS RISCOS ASSUMIDOS. RISCOS EXCLUÍDOS. DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS. CONTRAPOSIÇÃO À PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS INERENTES À RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. INTERPRETAÇÃO COADUNADA COM O OBJETO CONTRATADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FATO GERADOR APERFEIÇOADO. OCORRÊNCIA NA VIGÊNCIA DO SEGURO. DISPOSITIVOS CLAUSULARES CONTRADITÓRIOS. DUBIEDADE. FALHA. BOA-FÉ OBJETIVA VILIPENDIADA. PAGAMENTO DEVIDO. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA.
1. Encartando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e ente condominial como destinatário final das coberturas avençadas, o contrato de seguro, porquanto entabulado em prol dos condôminos, descerra relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, ensejando o temperamento da disposição contratual que elide as coberturas decorrentes de impacto a veículos (CDC, arts. 46, 47 e 54, § 4o).
2. De conformidade com a regulamentação de regência, impõe-se interpretar as cláusulas contratuais dos contratos de consumo, mormente os de adesão como é o caso do contrato de seguro, sempre da forma mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), tendo em vista sua vulnerabilidade técnica e econômica e ainda a mínima margem de negociação que possui para cláusulas e condições contratadas, descerrando que a cláusula que fixa exclusão de cobertura de risco, em contrariedade a dispositivo clausular que estende a garantia, denotando a dubiedade da regulamentação contratual, carece de legitimidade por macular os princípios da transparência e boa-fé apregoados pelo legislador de consumo.
3. Contemplando o contrato de seguro celebrado por ente condominial cobertura por danos decorrentes de desmoronamento, tanto que efetuara a seguradora o pagamento da indenização securitária decorrente da quebra de vidros, mármores e granitos que se desprenderam da fachada do edifício, e, ainda, cobertura proveniente da responsabilidade civil do condomínio, não se lhe afigura lícito e legítimo que, aperfeiçoado o fato gerador das coberturas convencionadas – desmoronamento de parte da fachada do prédio -, invoque como apto a alforriá-la da obrigação indenizatória cláusula que exclui as coberturas se do sinistro advieram danos a veículos, notadamente quando estipulado e pago o prêmio correspondente.
4. Estando afetado ao condomínio a responsabilidade pela reparação dos danos causados a veículos estacionados no estacionamento contíguo ao edifício em razão de queda de vidros e granitos desprendidos da fachada, prevendo a apólice a cobertura de danos decorrentes da responsabilidade civil do ente condominal, em contraposição à cláusula que depõe sobre exclusão de riscos, que exclui particularmente cobertura para a situação de desabamento afetando veículos, a dubiedade das disposições deve ser resolvida favoravelmente ao contratante por se afinar com o objeto contratado e com a exegese que lhe é mais favorável.
5. Provido o recurso, implicando o acolhimento integral do pedido, a resolução determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo da parte originalmente vencida, a agora sucumbente, ainda que não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
7. Apelação conhecida e provida. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Unânime.